Tribunal: TJPA
Processo: 0800783-67.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800783-67.2020.8.14.0009

APELANTE: MANOEL JERONIMO PORTILHO DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO FRAUDULENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ARBITRADO DE R$3.000,00 (TRES MIL REAIS). AUTOR QUE DECIDIU FRACIONAR O SEU PEDIDO EM OUTRAS 7 CAUSAS. SE OBTIVER ESTE VALOR PRETENDIDO DE R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS) EM CADA UMA DELAS PODERÁ CONFIGURAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. JUROS DE MORA DOS DANOS MORAIS.
POR FORÇA DO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO PELO STJ SOB O N. 362 QUE ESTABELECE QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVE INCIDIR A PARTIR DA DATA EM QUE O VALOR DO DANO FOI ARBITRADO, E NÃO DESDE O MOMENTO DO ATO ILÍCITO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800783-67.2020.8.14.0009

APELANTE:
MANOEL JERONIMO PORTILHO DA COSTA

ADVOGADO:
HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

MANOEL JERONIMO PORTILHO DA COSTA

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de
BANCO BRADESCO SA
.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que é pensionista do INSS, em conta no banco Requerido, sendo que foi surpreendida com descontos, momento em que teria descoberto a existência de empréstimos realizados em seu nome, sendo que nunca contratou referido serviço bancário e nunca chegou a receber o valor de empréstimo.

Pleiteou a nulidade do contrato, a repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais.

Acostou documentos.

O feito não foi contestado.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando parcialmente procedente o feito para DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante, além de condenar o banco ao ressarcimento em dobro de todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo, devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, além de ter fixado os danos morais em R$3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir da data desta sentença (súmula 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação

Inconformada, a parte Autora interpôs recurso de apelação pretendendo a reforma da sentença a fim de majorar o valor da indenização por danos morais e que os juros incidam a partir da data do evento danoso.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2025

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800783-67.2020.8.14.0009

APELANTE:
MANOEL JERONIMO PORTILHO DA COSTA

ADVOGADO:
HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

MANOEL JERONIMO PORTILHO DA COSTA

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de
BANCO BRADESCO SA
.

Insurge-se o Apelante quanto ao valor arbitrado a título de dano moral, bem como acerca do termo inicial da incidência dos juros.

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A respeito do
quantum
atribuído a indenização, a jurisprudência se posiciona da seguinte forma:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL ? APELAÇÃO ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ? DÍVIDA QUITADA ? MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO ? DANO MORAL DEVIDO ? QUANTUM ADEQUADO E DENTRO DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1 - Analisando atentamente os autos, verifico que o autor comprovou que efetuou o pagamento da integralidade do débito em 21.08.2009 (doc. 24), fato que não foi impugnado pela requerida, restando assim incontroverso. Resta inconteste ainda a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplente, conforme documento de fl.26, bem como que a inclusão foi realizada pela apelante, sendo tal fato apto a gerar o dano moral indenizável, em que a inclusão prescinde de comprovação do prejuízo, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores.2 - In casu, entendo que o valor arbitrado pelo Julgador Singular de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se revela justo, adequado e moderado, eis que considerou o dano à imagem e honra do ofendido, e o potencial econômico do defensor, estando em harmonia com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria, principalmente nesta Corte, motivo pelo qual irretocável o decisum vergastado, não havendo que se falar em redução do quantum fixado a título de dano moral.3 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0001069-37.2010.8.14.0136 – Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/03/2018 )

Deve ser levado em consideração o fato de que a Autora decidiu fracionar sua pretensão em 8 ações, contra diversos bancos e pautada na mesma situação.

Assim, se em cada uma destas ações o Apelante obtiver a condenação que pretende, qual seja a de R$6.000,00 (seis mil reais), por certo que teremos caso de enriquecimento sem causa.

Deste modo,
considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$3.000,00 (três mil reais) deve ser mantido, posto que se encontra de acordo com os valores que vem sendo arbitrados por esta corte de Justiça.

Quanto à incidência dos juros, também não assiste razão à apelante, uma vez que os danos morais, por força do entendimento já sumulado pelo STJ sob o n. 362 que estabelece que a correção monetária da indenização por danos morais deve incidir a partir da data em que o valor do dano foi arbitrado, e não desde o momento do ato ilícito. Em outras palavras, a atualização do valor da indenização deve ocorrer a partir do momento em que o juiz ou tribunal fixa o valor da indenização, e não desde a data do evento que causou o dano moral.

Sendo assim, nada há de ser modificado na decisão ora vergastada, motivo pelo qual o recurso deve ter o seu provimento negado.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença nos termos em que fora lançada.

É como voto.

Belém, de de 2025

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/06/2025